Tribunal: CARF
Processo: 10480.909732/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.909732/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.491 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
ERRO DE PREENCHIMENTO DE PER/DCOMP. COMPROVANTE DE
ARRECADAÇÃO.
A apresentação de comprovante de arrecadação em sede de Manifestação de
Inconformidade que demonstra a probabilidade da existência do crédito
pleiteado no momento do envio do pedido de compensação deve ser apreciada
pela autoridade de origem.
O erro de preenchimento não tem o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Superado o óbice, o recurso deve ser parcialmente provido para que o exame
de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade de origem, mediante prolação
de despacho decisório complementar.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para superar o óbice quanto à imutabilidade do PER/DCOMP após
análise da autoridade fiscal em decorrência de erro de fato em seu preenchimento, e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez e
certeza do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao
final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10480.913740/2009-52,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.909732/2009-10
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.491 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909732/2009-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1301-004.490, de 12 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
O contribuinte recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do
acórdão proferido pela 3a Turma de Julgamento da DRJ/REC que NEGOU PROVIMENTO à
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP visando compensar crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ, com débito de estimativa de IRPJ.
A compensação foi parcialmente homologada em razão da autoridade fiscal
entender que os pagamentos localizados já haviam sido parcialmente utilizados para quitação de
débitos, razão pela qual, restava saldo disponível inferior ao crédito pretendido.
Inconformado, o contribuinte apresentou sucinta Manifestação de Inconformidade
alegando que à época da PER/DCOMP tinha crédito suficiente para compensar o débito, haja
vista um DARF com mesmo código de receita e mesmo período de apuração, que
equivocadamente não teria sido alocado no pedido.
O valor parcialmente homologado no PER/DCOMP somado ao do DARF
apresentado em sede de Manifestação de Inconformidade, resultaria no valor exato da
compensação pretendida.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/REC julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, por entender que uma vez analisado o PER/DCOMP, não é mais admitida
qualquer alteração do seu conteúdo por imposição legal. Aduz que se estaria intentando
modificar a DCOMP com novos fundamentos materiais para o crédito, o que equivaleria a um
novo pedido.
Por entender tratar-se de um novo pleito, a decisão de primeira instância não
vislumbrou competência para analisar a matéria (que seria da DRF de origem) e manteve
incólume o Despacho Decisório exarado, julgando improcedente o petitório apresentado.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte reforçou os argumentos já
apresentados alegando, ainda, que na DCTF apresentada ao fisco à época declarou a existência
dos dois DARFs, tendo um sido utilizado integralmente e o outro não alocado no pedido de
compensação, entretanto não colaciona a documentação fiscal por invocar o artigo 37, da Lei
9.784/99.
Por fim, invocando o Princípio da Verdade Material, requereu: (i) a declaração da
nulidade da decisão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à DRJ/ REC ou à
autoridade de origem, a fim de que haja pronunciamento conclusivo a respeito da existência do
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.491 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909732/2009-10

crédito pleiteado; subsidiariamente, (ii) o provimento integral do Recurso Voluntário para que
seja reconhecido o crédito indicado para compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.490, de 12 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos para
sua admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata-se de recurso interposto em face de Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade para manter na íntegra
o Despacho Decisório que homologou parcialmente as compensações
pleiteadas. Entendeu-se que a apresentação de um DARF para compor o
crédito após a análise do PER/DCOMP por parte da autoridade fiscal
resultaria em um novo pedido e, então, a DRJ/REC não teria competência
para realizar a análise.
Esse caso se demonstra tal e qual os demais que lidam com erro de fato
quando do preenchimento do PER/DCOMP, explico.
O Comprovante de Arrecadação do DARF apresentado para compor o
crédito demonstra que a arrecadação se deu em momento anterior ao da
apresentação do pedido de compensação o que corrobora, em tese, pela
existência do direito creditório.
Tratando-se da comprovação do erro de fato no preenchimento da
declaração, o entendimento atual é de que é possível superar esse
equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme Parecer
COSIT no 8/2014.
Dessa forma, este colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer
parte do requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir
instâncias de julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser
devidamente intimado para tanto, sejam apresentados documentos e estes
sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e
consequentemente a aferição de seu direito de crédito, justamente o
segundo ponto levantado pela DRJ como razão para julgar improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada.
No presente caso, o contribuinte alega ter apontado em DCTF os dois
DARFs que resultam no valor exato a ser compensado, entretanto não
colaciona o documento, sob a justificativa do referido artigo 37, da Lei
9.784/99.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.491 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909732/2009-10

Desse modo, tendo em vista o Princípio da Busca da Verdade Material,
voto no sentido de afastar o óbice da imutabilidade do PER/DCOMP
após análise da autoridade fiscal em decorrência de erro de fato em seu
preenchimento, e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a análise de
mérito.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para superar
o óbice quanto a imutabilidade do PER/DCOMP após análise da
autoridade fiscal em decorrência de erro de fato em seu preenchimento, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o
mérito do pedido quanto à liquidez e certeza do crédito requerido,
oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos,
esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações
apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório
complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe,
inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para superar o óbice quanto à imutabilidade do PER/DCOMP após análise da
autoridade fiscal em decorrência de erro de fato em seu preenchimento, e determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez e certeza do
crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos,
esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser
proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital